Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Rejulgamento da causa. Inadmissibildiade da via eleita. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão sob o fundamento de que não foram analisados todos os fundamentos capazes de refutar a sua legitimidade para a demanda.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão.

4. Discute-se a ocorrência de omissão no julgado nos termos em que formulado pelo Embargante.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. As razões recursais do embargante não indicam qualquer ocorrência de omissão, pleiteando, em verdade, o rejulgamento da causa, o que não de admite na via eleita. Tanto a sentença, quanto o Acórdão de julgamento do Recurso Inominado foram unânimes em reconhecer a legitimidade da embargante para a demanda, tendo em vista as provas juntadas pelo autor quanto à aquisição do produto no estabelecimento da ré, sobretudo vídeos e comprovante de pagamento.
8. Portanto, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.